Tribunal: TJMT
Processo: 1015241-68.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
C

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015241-68.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYNNI APARECIDA DOURADO MIRANDA - CPF: 009.346.211-52 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO INOMINADO PROVIDO MONOCRATICAMENTE – IMPROCENDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RELAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante Thaynni Aparecida Dourado Miranda em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela Reclamada, reformando integralmente sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que a decisão monocrática se baseou em provas unilaterais telas sistêmicas, confessa que abriu conta com a Agravada, no entanto, nega a utilização de cartão de crédito, contratação de empréstimo, alegando desconhecer a origem do débito no valor de R$ 208,89 incluído no cadastro de restrição ao crédito.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte agravante, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte agravada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

5.

Colhe-se dos autos que o acervo probatório produzido é suficiente ao reconhecimento tanto da relação jurídica, quanto do débito dele decorrente e que restou negativado.

6.

Conforme se evola dos autos a parte agravada/reclamada logrou trazer aos autos documentação consistente e idônea para comprovar a relação jurídica e a origem do crédito. Na contestação foi juntada a comprovação de uso do cartão de crédito, tendo sido a falta de pagamento de fatura o que originou o débito.

7.

Ao contrário do que a Agravante sustenta, de que os documentos de ids.
257795171, 257795172, 257795173 e 257795175 são incapazes de comprovar a utilização do cartão de crédito, analisando detidamente, é possível identificar a utilização do plástico, cujo exemplo segue para ilustrar o que se afirma:

8.

Diante disso, verifica-se que a Agravante fazia o uso do cartão de crédito, realizou o pagamento de faturas, todavia, não de forma integral, motivo pelo qual tornou-se inadimplente com a Agravada.

9.

Nesse sentido é que a prova dos autos restou suficientemente analisada por ocasião da decisão monocrática, na qual reconheceu hipótese de incidência do entendimento vertido na Súmula no 34 da TRU.

10.

Resta, pois, demonstrada a licitude da conduta da parte agravada, inexistindo, pois, ato ilícito capaz de gerar o alegado dano moral.

11.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

12.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que reformou a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

13.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

14.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

15.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

16.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025